Tribunal: TJDFT
Processo: 0037189-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037189-84.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: 3a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14365960 (p. 152/154), admitiu o recurso especial interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça que conheceu do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para fixar a seguinte tese jurídica: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. De início, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 256-D e 256-H, ambos do RISTJ, recebeu o apelo constitucional como representativo da controvérsia, catalogando-o, no site da Corte Superior, sob o número 69. Todavia, o Ministro Relator MARCO BUZZI, com fundamento no artigo 256-F, § 4o, do RISTJ, rejeitou a indicação do recurso especial como representativo da controvérsia, e determinou a desafetação do apelo do procedimento dos repetitivos (ID 14365960, p. 190). Não obstante, verifica-se que, embora tenha sido rejeitada a indicação do apelo como representativo da controvérsia, não houve julgamento do mérito do recurso especial interposto pela BRASAL, situação que, somada ao juízo positivo de admissibilidade, enseja a necessidade de reenvio dos autos à Corte Superior para eventual exame da pretensão deduzida pela parte. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Por fim, à Secretaria para que informe ao eminente Desembargador Relator TEÓFILO CAETANO o teor da decisão prolatada pelo Ministro MARCO BUZZI no REsp 1.761.278/DF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019